Tribunal: TJDFT
Processo: 0751103-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES SEXUAIS CONTRA VULNERÁVEL. ARTIGOS 213 E 214 DO CÓDIGO PENAL COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.015/2009. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. HABITUALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes sexuais constantes das guias de execução penal no 0014567-78.2007.8.07.0015 e no 0014175-65.2012.8.07.0015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes sexuais praticados, com consequente unificação das penas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A continuidade delitiva exige a presença cumulativa de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e subjetivo (unidade de desígnios), conforme art. 71 do Código Penal e teoria objetivo-subjetiva adotada pela jurisprudência.
4. No caso, os delitos ocorreram em períodos distintos, com intervalo superior a 30 dias entre a maioria dos fatos, afastando a conexão temporal. Ademais, não se verifica unidade de desígnios, pois cada crime foi praticado com dolo autônomo, sem plano comum ou desdobramento lógico, revelando decisões independentes.
5. Ausente o liame subjetivo entre as condutas delituosas, não há que falar em crime continuado, mas sim em habitualidade criminosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
"1. A continuidade delitiva exige requisitos objetivos e subjetivos, não se aplicando quando não se trate de crimes da mesma espécie, bem como quando ausentes a conexão temporal e a unidade de desígnios. 2. A habitualidade criminosa afasta a incidência do art. 71 do Código Penal, configurando reiteração delitiva que demanda maior reprovação penal."
Dispositivos relevantes citados: art. 71 do Código Penal. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 728.251/AC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/6/2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1.949.385/RS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 8/4/2022; TJDFT, Acórdão 1965454, 0752501-78.2024.8.07.0000, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, DJe 18/02/2025; TJDFT, Acórdão 1842464, 0705964-66.2021.8.07.0020, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, DJe 12/04/2024.